Tribunal: TJSP
Processo: 1548014-82.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação criminal – Receptação simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa e a concessão de Justiça gratuita – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Dolo evidenciado na conduta do

Ementa:
Apelação criminal – Receptação simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa e a concessão de Justiça gratuita – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Dolo evidenciado na conduta do réu, revelando total incompatibilidade com as pretensões absolutória ou desclassificatória – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas, regime prisional e substituição adequados – Impossibilidade de não incidência das custas processuais – Suspensão de exigibilidade pelos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado – Exegese do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015. Recurso desprovido.